Tribunal: TJDFT
Processo: 0713195-92.2021.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREEENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. O autor narrou que, em 2010, outorgou procuração para que a Auto Show vendesse o veículo VW/GOL, placa JGT 0673. Afirma que, no mesmo ano, o bem foi adquirido pelo réu Getúlio, que se envolveu em acidente com perda total do veículo. Alega que a despeito da alienação, em 2018 e nos anos seguintes, passou a receber cobranças de IPVA e teve o nome incluído em cadastro de proteção ao crédito. Após emenda à inicial, requereu a condenação do réu a transferir o veículo e assumir os débitos pendentes e a expedição de ofício ao Serasa para exclusão das anotações em seu nome.
2. O réu Getúlio reconheceu a dívida, mas afirmou não ter condições de efetuar o pagamento, e que sem a quitação o Detran não autoriza a transferência.
3. Sentença. Reconheceu a prescrição da pretensão de compensação por danos morais e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar as dívidas de IPVA e de licenciamento do veículo a partir de 27/10/2010, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 1.000,00. Embargos de declaração pelo autor, acolhidos para correção de erro material.
4. Recurso do réu. Busca o efeito suspensivo da condenação. Alega que diante da perda total do bem, faz jus à isenção do IPVA. Afirma que a isenção será objeto de ação própria e pede a reforma parcial da sentença para determinar a suspensão do feito até a resolução da questão.
5. Recurso tempestivo. Preparo não recolhido. Pedido de gratuidade. Contrarrazões apresentadas.
6. De acordo com o art. 313 do Código de Processo Civil, o processo será suspenso, entre outras hipóteses, quando “depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”.
7. Não atende os requisitos legais a suspensão da demanda em razão de ação que nem sequer foi ajuizada.
8. Inexistindo pedido de isenção do IPVA pela perda total do veículo sinistrado, não se mostra adequada a suspensão da ação em que o autor (ex-proprietário) busca a quitação dos impostos incidentes sobre o veículo após a aquisição pelo réu.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrente condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça ora concedida.